Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-98.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002178-98.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DE MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002178-98.2020.8.11.0040

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

Número do Protocolo:

1002178-98.2020.8.11.0040

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE EM DESCONSTRUIR A VERSÃO DO FISCO – REGULARIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO.

1. Os
atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, o qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

2. Considerando
que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002178-98.2020.8.11.0040

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Termos de Apreensão e Depósito no 1002178-98.2020.8.11.0040, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Id. 104757146).

Sustenta o Apelante que a inicial se refere à ação anulatória
objetivando a anulação dos TAD’s 1144831-1, 1144831-2. 1144839-4, 1144839-6, 1144840-0, 1144840-4, 1144840-5, 1144840-5, 1144842-8, 1144842-9, 1144847-4, 1144847-6, 1144848-5, 1144848-6, 1144848-9, 1144849-0, 1144852-5 e 1144852-6.

Argumenta a validade dos Termos de Apreensão e Depósito, considerando que as mercadorias foram apreendidas legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária, vale dizer, pelo transporte de bens “SEM NOTAS FISCAIS VINCULADAS”, de modo que incorreu em prática de infração material.

Aduz que os documentos fiscais foram considerados inidôneos, nos termos previstos no art. 35-B da Lei no 7.098/98, ensejando a aplicação das penalidades pecuniárias, com fulcro no art. 47-E, inc. III, alínea “b”, itens 1 e 2, da mencionada legislação.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com julgamento de improcedência da pretensão inicial.

O Apelado MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 104757176).

MD NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA ingressa com Recurso de Apelação contra o ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 1047757148).

Em suas razões recursais afirma que formulou pedido de indenização por perdas e danos decorrente da apreensão ilícita de suas mercadorias. Afirma que o pedido é certo e determinado, porém demanda prévia liquidação.

Afirma que a fixação dos honorários advocatícios não obedeceu à regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em liquidação, com alteração na forma de cálculo dos honorários advocatícios.

O Apelado ESTADO DE MATO GROSSO, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 104757186).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002178-98.2020.8.11.0040

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

De início, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado, sustenta o Apelante que a inicial se refere à ação anulatória
objetivando a anulação dos TAD’s 1144831-1, 1144831-2. 1144839-4, 1144839-6, 1144840-0, 1144840-4, 1144840-5, 1144840-5, 1144842-8, 1144842-9, 1144847-4, 1144847-6, 1144848-5, 1144848-6, 1144848-9, 1144849-0, 1144852-5 e 1144852-6.

Argumenta a validade dos Termos de Apreensão e Depósito, considerando que as mercadorias foram apreendidas legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária, vale dizer, pelo transporte de bens “SEM NOTAS FISCAIS VINCULADAS”, de modo que incorreu em prática de infração material.

Aduz que os documentos fiscais foram considerados inidôneos, nos termos previstos no art. 35-B da Lei no 7.098/98, ensejando a aplicação das penalidades pecuniárias, com fulcro no art. 47-E, inc. III, alínea “b”, itens 1 e 2, da mencionada legislação.

Com o fim de compreender o contexto fático em discussão, registro o teor de cada um dos TAD’s:

i) TAD 1144831-1:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104761483)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Portal Grãos Agronegócios EIRELI, sendo o produto coletado em Ipiranga do Norte/MT junto a União Cerealista Ltda. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

ii) TAD 1144831-2:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104761484)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Portal Grãos Agronegócios EIRELI, sendo o produto coletado em Ipiranga do Norte/MT junto a União Cerealista Ltda. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

iii) TAD 1144839-4:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 1, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104761489)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

iv) TAD 1144839-6:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104761490)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais Ltda., sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

v) TAD 1144840-0:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104761493)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

vi) TAD 1144840-4:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 1, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104761496)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Portal Grãos Agronegócios EIRELI, sendo o produto coletado em Tabaporã/MT junto a Wige Agromercantil Ltda. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inciso II e VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

vii) TAD 1144840-5:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763952)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Portal Grãos Agronegócios EIRELI, sendo o produto coletado em Tabaporã/MT junto a Wige Agromercantil Ltda. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, incisos II e VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

viii) TAD 1144840-5:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 1, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763953)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Intanhangá/MT junto a Fazenda Mata Verde. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

ix) TAD 1144842-8:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763953)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Intanhangá/MT junto a Fazenda Mata Verde. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

x) TAD 1144842-9:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763954)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Intanhangá/MT junto a Fazenda Mata Verde. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xi) TAD 1144847-4:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763955)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Intanhangá/MT junto a Real Armazéns e Comercio de Grãos EIRELI. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xii) TAD 1144847-6:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 1, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763956)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Intanhangá/MT junto a Real Armazéns e Comércio de Grãos EIRELI. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xiii) TAD 1144848-5:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763957)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xiv) TAD 1144848-6:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763958)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xv) TAD 1144848-9:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763959)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xvi) TAD 1144849-0:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763960)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xvii) TAD 1144852-5

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 1, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763962)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

xviii) TAD 1144852-6:

INFRAÇÃO: art. 11, § 2o, inc. I, art. 17, incisos VIII e XI, art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 c/c artigos 2o e 3o, art. 72 e artigos 351 e 353 do RICMS/MT

PENALIDADE: art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 2, da Lei Estadual no 7.098/98

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem.

(Id. 104763963)

Consta da informação complementar que o Apelado adquiriu a mercadoria da empresa Mega Comércio de Cereais EIRELI, sendo o produto coletado em Feliz Natal/MT junto a Fazenda Recanto Feliz. Coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

Em decorrência dessa exposição, é possível afirmar que em todos os TAD’s foi constatado que c
oletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Assim, restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

Aliado a isso, consta da CI no 176/CFFT/SUCIT/SARP (Id. 104763990) informação complementar no sentido de ocultação do local correto do início da operação, restando caracterizado a operação em situação irregular, incidindo ao caso o art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 1, da Lei Estadual no 7.098/98:

Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

(...)

b) remessa ou transporte de bem ou mercadoria acompanhada de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha remetido ou esteja remetendo o bem ou mercadoria;

Deve ser mencionado, por relevante, que ao contrário do afirmado na sentença, o fisco não ‘presumiu’ a ausência de beneficiamento dos grãos de soja. Ao contrário, a atuação fiscalizadora se consolidou com base em elemento fático concreto e objetivo, pois demonstrou, com absoluta precisão, que a mercadoria, após a coleta, foi remetida diretamente para o Estado do Paraná, sem passar pelo estabelecimento do Apelado.

Por sua vez, observo que a prova produzida no decorrer da instrução, seja ela documental ou testemunhal, não desconstruiu a versão do fisco. Em outras palavras, o Autor, ora Apelado, não comprovou que após comprar a mercadoria para revenda providenciou seu recebimento e beneficiamento.

Sobre o tema, jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI No. 7098/98 – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO DEMONSTRADO – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE DO BEM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu.

São responsáveis solidariamente pelo pagamento do crédito tributário o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

(N.U 0002642-34.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)
(Destaquei)

Com efeito,
os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, o qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa; constitui ônus do Apelado desconstruir a mencionada presunção, porém o mesmo não o fez.

Conclui-se, portanto, pela regularidade na lavratura dos TAD’s, não sendo o caso de anulação. Assim, com o provimento recursal do Estado de Mato Grosso resta prejudicado a análise do apelo interposto por MD Norte Comércio de Cereais Ltda.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus da sucumbência, restando
PREJUDICADO
o apelo de MD Norte Comércio de Cereais Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022